Tribunal: TJDFT
Processo: 0752113-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0752113-15.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LEANDRO FRANCISCO ALEIXO VIEIRA SILVA IMPETRANTE: RENATA OLIVEIRA MACHADO AUTORIDADE: JUIZO DA QUINTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de habeas corpus preventivo (ID 54208723), com pedido de liminar, impetrado em favor de LEANDRO FRANCISCO ALEIXO VIEIRA SILVA, em face da decisão, proferida pela MM. Juíza de Direito da 5a Vara de Entorpecentes do DF, que indeferiu o pedido de revogação de sua prisão preventiva que foi decretada em 16/11/2023 (ID 54208727). A impetrante sustenta que não estão presentes os requisitos autorizadores da prisão cautelar, eis que, desde que foi solto após cumprimento da prisão temporária, em 30/08/2023, vem colaborando com o Juízo a quo, juntou comprovante de residência e, atualmente, está trabalhando, não integrando organização criminosa nem se dedicando a atividades ilícitas, sendo que, na pior das hipóteses, será condenado como incurso no tráfico de drogas privilegiado. Ressalta que o paciente não foi encontrado com nenhuma porção de droga ou apetrecho utilizado no tráfico de drogas, estando a decisão impugnada baseada unicamente em “partes coladas de conversas” extraídas de interceptações telefônicas. Assim, requer a concessão de liminar para que seja expedido o consequente salvo-conduto. No mérito, pede a revogação da prisão preventiva, tornando definitiva a liminar deferida. A inicial veio acompanhada de documentos. É o relatório. Decido. A impetrante alega, em síntese, que não estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva; que não há provas de que ele integre organização criminosa ou se dedique às atividades ilícitas e que possui condições pessoais favoráveis. Entretanto, tenho que, da análise dos fatos e documentos que instruem a impetração, é possível constatar, neste momento, que a segregação cautelar é necessária para garantia da ordem pública, razão pela qual é de se concluir que a decisão monocrática não se constitui em constrangimento ilegal. DA ADMISSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA De início destaco que, no caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto o delito imputado ao paciente (tráfico de drogas) supera o patamar de 4 (quatro) anos de pena máxima, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal. DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO – (fumus comissi delicti) No presente caso, a impetrante juntou com a petição somente a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva (ID 54208727), o mandado de prisão respectivo (ID 54208746), além de documentos pessoais, tais como, contrato de trabalho e comprovante de residência, de forma que não há como, nessa fase de cognição sumária, analisar a pertinência da alegação defensiva quanto à inexistência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva ou ausência de indícios mínimos da autoria delitiva atribuída a ele, pois não há sequer cópia da decisão que decretou a prisão preventiva nem outro documento do inquérito policial a fim de verificar a alegada arbitrariedade da medida constritiva. Por outro lado, a indigitada autoridade coatora declinou, na decisão ora impugnada, os fundamentos que autorizaram a prisão preventiva. Segundo a MM. Juíza, os elementos colhidos na investigação, em especial na Medida Cautelar 0740624-46.2021.8.07.0001, indicam a existência de um grupo que atuava na difusão ilícita de entorpecentes na Rodoviária do Plano Piloto e adjacências, tendo o paciente como um de seus líderes (ID 54208727). Em diversas interceptações telefônicas, os nomes do paciente, conhecido pelo apelido de “Macaco”, e de outro investigado, foram mencionados pelos traficantes subordinados que atuavam sob os seus comandos, conforme ressaltado na decisão que decretou a prisão preventiva de ambos. Consoante mencionado na decisão vergastada, o paciente figura como “vértice do grupo criminoso, com ascendência sobre os demais denunciados, havendo risco de que em liberdade poderão continuar desempenhando a atividade ilícita de tráfico de drogas, em especial porque dominam toda a dinâmica da prática delitiva materializada no local”. A ausência de localização de drogas ou apetrechos utilizados no tráfico na posse do paciente, por si só, não afasta a sua possível responsabilização penal, pois, conforme descrito na decisão, a ele caberia a função de líder na organização criminosa e, conforme cediço, tais indivíduos nem sempre atuam diretamente nas ruas, apesar de possuírem ascendência sobre os traficantes que são utilizados como “aviões”, ou seja, aqueles que levam os entorpecentes até o consumidor. Além disso, as investigações apontam para a existência de uma possível associação criminosa entre os investigados de forma que não há como afirmar, nessa fase processual, que o paciente será beneficiado com a causa de diminuição de pena do artigo 33, § 4o, da Lei Antidrogas. Destarte, da descrição acima, ressai inequívoca a materialidade do delito, bem assim a presença de suficientes indícios de autoria (fumus comissi delicti), sendo certo que, para o fim de se decretar a prisão cautelar, inexigível, sem qualquer manifestação conclusiva, a certeza quanto à autoria delitiva. DOS FUNDAMENTOS/NECESSIDADE DA PRISÃO – (periculum libertatis) Os fundamentos da prisão preventiva estão embasados na garantia da ordem pública, conforme consta da decisão: “(...) A prova da materialidade do crime é extraída dos elementos contidos no procedimento cautelar n. 0740624-46.2021.8.07.0001. Pelo que consta, apurou-se a conduta de um grupo criminoso que atuava na difusão ilícita de entorpecentes na Rodoviária do Plano Piloto e adjacências, sendo o requerente LEANDRO um dos líderes. Por sua vez, o perigo do estado de liberdade de LEANDRO decorre da necessidade de se resguardar a ordem pública, diante do seu envolvimento habitual com o tráfico de entorpecentes e a probabilidade de reiteração criminosa, consoante exposto detalhadamente na recente decisão que decretou a custódia preventiva (ID n. 178301483). Vejamos: ‘A probabilidade da ocorrência de infração penal é sugerida pelos elementos contidos no procedimento cautelar n. 0740624-46.2021.8.07.0001. Consoante se verifica daqueles autos, foi iniciada uma investigação para apurar a conduta de um grupo criminoso que atuava na difusão ilícita de entorpecentes na Rodoviária do Plano Piloto e adjacências. Após algumas quinzenas de interceptação telefônica, foram colhidos elementos robustos atestando a existência do grupo criminoso, que segundo narra a investigação era liderado pelos denunciados JOÃO ALEXANDRE DE SOUZA, vulgo “Crioulo”, e por LEANDRO FRANCISCO ALEIXO VIEIRA DA SILVA, vulgo “Macaco”. Em diversas passagens, os nomes de ambos são mencionados pelos traficantes subordinados que atuavam sob seus comandos. Saliente-se, também, que em diálogos do próprio JOÃO ALEXANDRE foi possível perceber que atuava com ascendência sobre os demais na comercialização de crack, fornecendo as drogas e orientando os demais a respeito de como deveriam proceder na comercialização ilícita do material. Some-se a isso o fato de que vários outros denunciados e usuários foram autuados em ocorrências próprias por tráfico de drogas, sendo que alguns foram categóricos em citar JOÃO ALEXANDRE como líder do tráfico na Rodoviária do Plano Piloto. A periculosidade da liberdade de JOÃO ALEXANDRE e LEANDRO FRANCISCO para a ordem pública é extraída do reiterado envolvimento deles com o tráfico ilícito de entorpecentes, conforme elucidam os relatórios de investigação policial. Cumpre consignar que existem diversos elementos concretos que indicam o exercício da traficância pelo menos desde 2021, data do início das investigações. Há, em complemento, denúncias anônimas no DICOE narrando o exercício da traficância nesse mesmo período, havendo indícios concretos de que formavam uma verdadeira associação para os fins de tráfico. Acrescente-se, ainda, que ambos figuram no vértice do grupo criminoso, com ascendência sobre os demais denunciados, havendo risco de que em liberdade poderão continuar desempenhando a atividade ilícita de tráfico de drogas, em especial porque dominam toda a dinâmica da prática delitiva materializada no local.’ A mencionada decisão foi proferida recentemente, no dia 16 de novembro de 2023, não havendo, com o pedido da Defesa, qualquer fato novo para ensejar a revogação da custódia cautelar. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o delito imputado comina, abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto (Acórdão 1351110, 07173358720218070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 24/6/2021, publicado no DJE: 12/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Saliente-se que o delito de tráfico de drogas é, por si só, de elevada gravidade, pois atinge a sociedade como um todo e alimenta a violência, causando intranquilidade no meio social, sendo necessário maior rigor da justiça com aqueles que o praticam. Com efeito, o que justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública (periculum libertatis) é a probabilidade, e não mera possibilidade, de reiteração delitiva. No caso, a probabilidade de reiteração criminosa decorre das circunstâncias do crime, que aliadas à quantidade, diversidade e à natureza dos entorpecentes, demonstram a sua periculosidade e revela sua ousadia e destemor, a merecer maior rigor da justiça, a fim de inibi-lo da prática de novos delitos, protegendo o meio social. Não merece prosperar, ainda, o argumento defensivo de que a prisão preventiva é desproporcional, pois o réu, provavelmente, seria sujeito à pena em regime menos gravoso em caso de condenação, consoante o princípio da homogeneidade. Isso porque, conforme entendimento jurisprudencial do E. TJDFT, a desproporcionalidade da custódia cautelar somente pode ser aferida após a sentença, e os requisitos da referida medida são precisamente delimitados na legislação processual, não sendo possível, no presente momento processual, a realização de um prognóstico quanto à pena a ser aplicada (Acórdão 1328597, 07069542020218070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 18/3/2021, publicado no PJe: 31/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). No que concerne à alegação de fragilidade de elementos probatórios acerca da autoria delitiva, é certo que a matéria será apreciada somente após a instrução probatória, em juízo de cognição exauriente na sentença a ser prolatada, não sendo suficiente, por ora, para infirmar o fumus comissi delicti exaustivamente demonstrado no feito. (...)” (grifos nossos). Com efeito, o crime de tráfico de drogas é equiparado a crime hediondo, causando maior intranquilidade na sociedade, gerando temor o fato de o suposto autor estar em liberdade, especialmente porque a saúde pública é um direito difuso que precisa ser protegido, pois as consequências de sua relativização atingem a todos direta ou indiretamente. Como destacado na decisão que manteve a prisão preventiva, há informação nos relatórios policiais de que a traficância, naquela localidade, ocorria desde 2021, havendo fortes indícios de que os investigados atuavam em associação criminosa, o que, por consequência, afasta a alegação de serem suficientes a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. Com efeito, o que justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública (periculum libertatis) é a probabilidade, e não mera possibilidade, de reiteração delitiva. É a probabilidade da prática de novos delitos que causa intranquilidade no meio social, visto que a possibilidade é fator abstrato sempre presente. Anote-se, também, que quando presentes os requisitos da prisão cautelar, as alegadas condições pessoais favoráveis não a fragilizam, bem como não ensejam nenhum tipo de ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência, tendo em vista o seu caráter estritamente cautelar. Em face do exposto, tendo em vista as circunstâncias acima detalhadas, mostra-se necessária a prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública, não se mostrando, por enquanto, suficientes as medidas cautelares diversas da prisão. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do habeas corpus, solicitando-se as informações. Após, enviem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Em seguida, retornem-me os autos conclusos. Brasília-DF, 9 de janeiro de 2024 16:00:52. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator